Tribunal: TJDFT
Processo: 0710125-30.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
1. A aceitação da vítima acerca do retorno do réu à residência, após a fixação de medida protetiva de afastamento do lar, não exclui a tipicidade do crime do artigo 24-A, do Código Penal.
2. Mantém-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime quando a fundamentação é idônea, uma vez que o apelante descumpriu as medidas protetivas de urgência no mesmo dia em que foi colocado em liberdade, logo que foi intimado do afastamento do lar.
3. Recurso não provido.